Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-20.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700177-20.2020.8.07.0011 RECORRENTE: RICARDO EDY DE ABREU, ANA CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: JOSÉ HENRIQUE ROCHA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. PASSIVA. MÉRITO. ÔNUS. PROVA. FATOS. IMPEDITIVOS. MODIFICATIVOS. EXTINTIVOS. FIANÇA. BENEFÍCIO. ORDEM. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS. CLÁUSULA POTESTATIVA. SENTENÇA. REFORMADA. 1. A legitimidade passiva é aferida com base nas declarações feitas pelo autor na petição inicial. O juízo é limitado ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado. 2. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O ônus da defesa surge a partir do momento em que o autor comprova o fato constitutivo do seu direito. 3. Admite-se a renúncia do benefício de ordem pelo fiador no contrato de locação. 4. A cláusula que imputa ao devedor o ônus de arcar com os honorários do advogado contratado para cobrar a dívida é abusiva. 5. Apelação parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 366 e 827, ambos do Código Civil, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade passiva da parte insurgente, renúncia ao direito de preferência e a exoneração da obrigação do fiador, constatada a novação do contrato de locação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto não se constata ofensa ao referido dispositivo legal, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Nesse sentido, vale citar AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023. Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação ao apontado malferimento aos artigos 366 e 827, ambos do Código Civil, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005